Tribunal: TJPA
Processo: 0001155-73.2013.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001155-73.2013.8.14.0048

APELANTE: MUNICIPIO DE SALINOPOLIS

APELADO: CHARIANE FREITAS DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Direito Constitucional e Administrativo. Agravo Interno em Apelação Cível. Servidora Temporária Gestante. Estabilidade Provisória. Indenização Substitutiva. Manutenção da Sentença.

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a condenação ao pagamento de salários atrasados, 13º salário proporcional, férias acrescidas de 1/3 e indenização substitutiva pelo período da estabilidade gestacional.

2. A questão em discussão consiste em definir se a servidora temporária gestante faz jus à estabilidade provisória e às verbas rescisórias correspondentes, mesmo sem previsão contratual expressa, bem como se há comprovação do não pagamento dos salários de outubro a dezembro de 2012.

3. O
Supremo Tribunal Federal
consolida o entendimento de que a estabilidade gestacional se aplica a todas as trabalhadoras, independentemente do regime jurídico da contratação, conforme o
Tema 542, 551 e 916
.

4. O direito à indenização substitutiva abrange todas as verbas salariais correspondentes ao período da estabilidade, incluindo 13º salário e férias proporcionais, conforme previsto nos
arts. 7º, XVIII, e 39, § 3º, da Constituição Federal
.

5. O Juízo a quo considerou demonstrado o não pagamento dos salários de outubro a dezembro de 2012, cabendo ao ente municipal o ônus de comprovar o contrário, o que não foi feito nos autos.

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

____________________________________________

Dispositivos Relevantes Citados:
CF/1988, arts. 7º, XVIII.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 7ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 17/03/2025 a 24/03/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo interno.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Salinópolis contra a decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a condenação ao pagamento de:
(i)
salários atrasados de outubro a dezembro de 2012;
(ii)
13º salário proporcional referente aos anos de 2012 e 2013;
(iii)
férias com adicional de 1/3 referentes a 2012 e ao período de estabilidade; e
(iv)
indenização substitutiva pelo período da estabilidade gestacional.

O agravante sustenta que tais condenações são indevidas, pois, o contrato temporário não previa expressamente o direito ao 13º salário e às férias, não há prova de inadimplência dos salários de outubro a dezembro de 2012, e a indenização pela estabilidade não deve incluir 13º e férias.

Apresentada contrarrazões infirmando os termos do agravo interno.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Conheço do agravo interno, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cuida-se de
agravo interno
interposto pelo Município de Salinópolis contra a decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a condenação ao pagamento de:
(i)
salários atrasados de outubro a dezembro de 2012;
(ii)
13º salário proporcional referente aos anos de 2012 e 2013;
(iii)
férias com adicional de 1/3 referentes a 2012 e ao período de estabilidade; e
(iv)
indenização substitutiva pelo período da estabilidade gestacional.

Os argumentos do agravante não prosperam.

O entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça é de que as servidoras temporárias
têm direito à estabilidade gestacional e à indenização integral pelo período correspondente.

O
Tema 542 do STF
estabelece que todas as gestantes contratadas temporariamente têm direito à estabilidade provisória e à percepção das verbas salariais integrais, incluindo o 13º salário e as férias proporcionais, independentemente do regime jurídico da contratação.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO.
SERVIDORA GESTANTE. GRAVIDEZ DURANTE O PERÍODO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR CARGO COMISSIONADO, NÃO EFETIVO, OU POR CONTRATO TEMPORÁRIO. DIREITO À LICENÇA MATERNIDADE E À ESTABILIDADE PROVISÓRIA. ARTIGO 7º, XVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
ARTIGO 10, INCISO II, B, DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. GARANTIAS CONSTITUCIONAIS RECONHECIDAS A TODAS AS TRABALHADORAS.

(...) 13. O direito conferido pela Constituição Federal de 1988 à universalidade das servidoras é a proteção constitucional uniformizadora à maternidade. O estado gravídico é o bastante a se acionar o direito, pouco importando a essa consecução a modalidade do trabalho. 14. A proteção ao trabalho da mulher gestante é medida justa e necessária, independente da natureza jurídica do vínculo empregatício (celetista, temporário, estatutário) e da modalidade do prazo do contrato de trabalho e da forma de provimento (em caráter efetivo ou em comissão, demissível ad nutum). 1519. Em sede de repercussão geral, a tese jurídica fica assim assentada: A trabalhadora gestante tem direito ao gozo de licença- maternidade e à estabilidade provisória, independentemente do regime jurídico aplicável, se contratual ou administrativo, ainda que ocupe cargo em comissão ou seja contratada por tempo determinado , nos termos dos arts. 7º, XVIII; 37, II; e 39, § 3º; da Constituição Federal, e 10, II, b, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (RE 842844, Relator: Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 05-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 05-12-2023 PUBLIC 06-12-2023).

Ainda que os
Temas 551 e 916 do STF
exijam previsão contratual para certas verbas, tal entendimento não se aplica às indenizações da estabilidade gestacional, pois essas decorrem diretamente da proteção constitucional à maternidade (art. 7º, XVIII, e art. 39, §3º, da CF).

O Juízo a quo considerou demonstrado que a autora não recebeu os salários de outubro a dezembro de 2012. O ônus de provar o pagamento cabia ao Município, que não apresentou documentos comprobatórios nos autos, limitando-se a alegações genéricas.

Transcrevo os excertos da decisão agravada:

“(...) No caso,
a autora comprovou sua condição de gestante à época da dispensa
, o que assegura o direito à indenização pelo período de estabilidade, abrangendo os salários integrais desde a dispensa até cinco meses após o parto. O pedido do Município para exclusão de 13º salário e férias desse período não merece prosperar, pois tais verbas integram a remuneração global da estabilidade, conforme pacificado na jurisprudência.

O art. 7º da Constituição Federal assegura esses direitos aos trabalhadores em geral, sendo estendidos aos servidores temporários pelo art. 39, §3º, da CF. Ainda que o STF, nos
Temas 551 e 916
, condicione o pagamento a previsão contratual ou desvirtuamento do vínculo, tais direitos devem ser reconhecidos no presente caso, dado o caráter alimentar das verbas e a ausência de elementos que afastem sua aplicação.

O Juízo a quo considerou comprovado o não pagamento dos salários dos meses de outubro a dezembro de 2012. O Município, ao alegar inexistência de prova, limitou-se a argumentos genéricos, sem apresentar qualquer documentação apta a desconstituir a conclusão judicial. Assim, deve ser mantida a condenação.”

Dessa forma, deve ser mantida a condenação ao pagamento desses salários.

Diante do exposto, conheço e
nego provimento ao agravo interno
, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1.026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 17 de março de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 24/03/2025